Tribunal: TJSP
Processo: 2228854-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Danos Morais. Autora que alega a inclusão indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela autora e manteve determinação para a apresentação da procuração regularizada, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil. INCONFORMISMO

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Danos Morais. Autora que alega a inclusão indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela autora e manteve determinação para a apresentação da procuração regularizada, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Configuração dos elementos indicadores da necessidade do benefício ante a demonstração da incapacidade financeira. Presunção de "pobreza" não ilidida no caso concreto, "ex vi" do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e dos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Ausência de Recurso contra a decisão que determinou a emenda da inicial para correção da representação processual. Autora que se limitou a requerer a reconsideração da decisão, sem apresentar o Recurso cabível no prazo processual adequado. Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo para apresentação de Recurso. Aplicação do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Intempestividade verificada. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*